Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-49.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000975-49.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KAROLINNE GONCALVES PEREIRA - CPF: 053.956.111-85 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. - CNPJ: 23.956.300/0001-44 (RECORRIDO), RICARDO CERQUEIRA LEITE - CPF: 055.102.668-56 (ADVOGADO), DANIELA ARAUJO ESPURIO - CPF: 195.542.888-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SHOW MUSICAL (DEMI LOVATO) – CANCELAMENTO DO CONCERTO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INGRESSO EM NOME DE TERCEIRO – COMPRA POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE QUANTO AO DANO MATERIAL – CANCELAMENTO DE CONCERTO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

O dano material é aquele essencialmente comprovado e deve ser pago ao verdadeiro legitimado, àquele que despendeu do valor necessário à compra do ingresso, sobretudo quando comprovado que a parte promovente era menor à época da compra.

O cancelamento de concerto musical, sobretudo com prazo de antecedência, não implica em reconhecimento de indenização por dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão com o argumento de que o ingresso está em nome de terceiros, bem como que em caso de cancelamento de concerto musical faz jus o consumidor apenas à restituição do valor pago pelo ingresso e não por passagens, além de justificar que o cancelamento de show musical configura hipótese de mero aborrecimento, não havendo dano moral a ser indenizado, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

Revogo liminar eventualmente concedida.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões de recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado de origem, uma vez que como era menor à época dos fatos e não possuía cartão de crédito, sua genitora foi quem celebrou a transação. Alegou que o ingresso está em nome de sua prima porque ela quem celebrou a transação, no entanto ambas iam ao show cancelado, de modo que faz jus ao ressarcimento do dano material (ingresso e passagens) e indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

A parte promovida apresentou contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça, e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pesem os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo após converter o julgamento em diligência e determinar a comprovação da hipossuficiência que foi demonstrada por meio da juntada da CTPS.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
fundamentou a improcedência da pretensão inicial em mais de um argumento: no que se refere ao pleito de dano material, justificou que a parte promovente não foi a responsável por arcar com os gastos, uma vez que sequer o ingresso está em seu nome, bem como fundamentou que faria o legitimado apenas direito ao ressarcimento do ingresso; quanto ao dano moral sustentou que o cancelamento de concerto musical configura mero aborrecimento.

A despeito da insurgência da parte promovente, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isso porque embora a parte promovente tenha comprovado que sua mãe foi a responsável por arcar com os gastos porque era menor à época, o dano material é uma situação de legitimidade.

Considerando que é fato confessado que a mãe da parte promovente foi quem despendeu dos valores é esta quem tem legitimidade para demandar pelo ressarcimento material. Ainda que a parte promovente tenha comprovado que sua mãe arcou com os gastos e que sua prima comprou os ingressos de ambas, justificando o motivo do ingresso não estar em seu nome, se verifica que não é legítima para pleitear dano material suportado por terceiros.

No que se refere ao pleito de dano moral, apesar de tentar invocar situação violadora a direito da personalidade, entendo que se trata de mero aborrecimento da vida civil. Não se pode alçar o cancelamento de um show a situação grave de violação a direito da personalidade.

Aliás, a jurisprudência é firme no sentido de que o cancelamento de show musical, pelos mais variados motivos, configura hipótese de mero aborrecimento. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AQUISIÇÃO DE INGRESSO PARA SHOW MUSICAL. CANCELAMENTO OCORRIDO DURANTE O EVENTO
, EM RAZÃO DA FALTA DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE (PPCI). RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELOS INGRESSOS E DESLOCAMENTO. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS.
SITUAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANOS MORAIS INOCORRENTE
. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO COM O DESLOCAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, No 71008982431, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 29-10-2019)

Apelação cível. Responsabilidade civil.
Cancelamento
de show sem a restituição do valor do ingresso.
Preliminar de coisa julgada quanto ao pedido de restituição rejeitada. Ausência de identidade das partes. Indenização por dano moral. Descabimento no caso concreto.
O fato descrito na exordial não tem relevância jurídica tratando-se de mero dissabor ou aborrecimento. Inexistência de prova, por parte do autor, de ter realmente passado por constrangimento grave. Para haver a indenização pecuniária, a parte autora deveria ter sofrido um constrangimento relevante, uma situação difícil, o que, em verdade, não existiu
. Apelo parcialmente provido.(Apelação Cível, No 70065914749, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-11-2015)

O dano material é aquele essencialmente comprovado e deve ser pago ao verdadeiro legitimado, àquele que despendeu do valor necessário à compra do ingresso, sobretudo quando comprovado que a parte promovente era menor à época da compra.

O cancelamento de concerto musical, sobretudo com prazo de antecedência, não implica em reconhecimento de indenização por dano moral. Os fatos narrados não configuram violação a qualquer direito da personalidade em nível tal que autorize a condenação pretendida.

Segundo o jurista italiano Minozzi, o dano moral "é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a aflição física ou moral,
em geral uma dolorosa sensação provada pela pessoa, atribuindo à palavra dor o mais largo significado
". (Studio sul Danno non Patri moniale, Danno Morale, 3a edição,p. 41).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020